Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos que incidem sobre a remuneração e a conta bancária da autora/agravante. Indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se estão presentes os requisitos para a tutela de urgência: (i) quanto à pretensão de limitar os descontos de empréstimo consignado a 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta da agravante, após os descontos obrigatórios; e (ii) quanto à pretensão de impedir que a ré realize descontos na conta bancária da autora, referentes a empréstimos pessoais com débito autorizado em conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda investigação mais profunda do mérito da questão, incompatível com o juízo sumário de cognição.
4. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta corrente de titularidade da autora são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada, pactuada em momento anterior ao pedido de revogação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.